Tribunal: STF
Processo: RE 1247083
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    O Ministério Público Federal opõe tempestivos embargos divergentes em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    A divergência em apreço é suscitada com fulcro nos entendimentos exarados pela Primeira Turma desta Corte nos julgamentos do ARE nº 1.206.100 ED/DF, DJe 31/7/2019 e RE nº 901.145 AgR/SP, DJe 7/11/2018, ambos de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e ARE nº 925.136 AgR/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16/9/2016.
    O embargante defende ser perfeitamente cabível a utilização, como maus antecedentes, das condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos. Para tanto, aduz, in verbis:
    “7. A Primeira Turma, em diversas oportunidades, firmou entendimento no sentido de que não é possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos. O art. 64 do Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Assim, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes (ARE 1206100 ED / DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31/7/2019).
    8. Deste modo, a condenação transitada em julgado, depois de ultrapassado o prazo determinado no art. 64, inciso I, do Código Penal, não pode ser usada para configurar a reincidência, mas pode ser usada como maus antecedentes. Isto porque, no que tange à validade da condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal”.
    Ao cabo, roga seja a discussão levada ao Plenário desta Corte para a pacificação da matéria, evitando, assim, decisões conflitantes entre as Turmas. 
    Intimado a manifestar-se, o embargado deixou de ofertar contrarrazões.
    Decido.
    A controvérsia posta é idêntica àquela do RE nº 593.818/SC-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o referido paradigma de repercussão geral, assentou que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". (Ata publicada em 1º/9/2020). 
    Ressalto, entretanto, que fiquei vencido naquele julgado, pois entendo não ser possível a majoração da pena base com fundamento nas condenações transitadas em julgado após o período depurador de cinco anos. Porém, tendo prevalecido tese em sentido contrário, curvo-me ao posicionamento da maioria, em observância ao princípio do colegiado. 
    Com efeito, aplicando o recente entendimento adotado pelo Plenário desta Corte, cito as seguintes decisões: RE nº 1.280.074/DF, DJe de 11/9/2020 e RE nº 1.274.871/SP, DJe de 9/9/2020, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; RE nº 1.252.417 AgR/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/9/2020; RE nº 1.278.598/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/9/2020; e RE nº 1.283.983/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2020.
    Nesse contexto, o acórdão embargado destoa dessa orientação, vez que, tendo consignado a impossibilidade de utilização de condenações penais transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos para a caracterização de maus antecedentes, negou provimento ao recurso do Parquet.
    Portanto, o julgado está a merecer reforma, a fim de se adequar ao atual entendimento do STF, firmado em julgamento de repercussão geral. 
    Por fim, ressalto que o relator possui a faculdade de dar provimento a embargos de divergência, por meio de decisão monocrática, no caso do acórdão embargado estar em desconformidade com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, sem a necessidade de submeter a análise da controvérsia ao colegiado, o que apenas virá a ocorrer na hipótese de interposição de recurso de agravo regimental contra essa decisão monocrática.
    Sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, nos autos do RE nº 560.555/MA-AgR-EDv (DJe de 26/10/12), que bem aborda a questão:
    “(...)
    Verifico que o acórdão ora embargado diverge, frontalmente, de referida diretriz jurisprudencial.
    Impõe-se, finalmente, uma observação adicional, considerado, notadamente, o que dispõe o art. 335, § 1º, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 47/2012: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Cumpre acentuar, neste ponto, que eminentes Juízes que compõem esta Suprema Corte têm decidido, monocraticamente, embargos de divergência, vindo a examiná-los, até mesmo, quanto ao próprio fundo do dissídio jurisprudencial neles alegado (RE 195.333-ED-EDv/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 199.135-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 522.729-AgR-EDv/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Nem se alegue que tal conduta implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)”
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento aos embargos de divergência para reformar o acórdão embargado e negar seguimento ao recurso extraordinário de Carlos Alexandre Barbosa Santos, determinando-se que seja observado o entendimento fixado no RE nº 593.818/SC-RG. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente